Tribunal: CARF
Processo: 10384.720059/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720059/2010-94
ACÓRDÃO
2302-003.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS OLIVIO TEIXEIRA MENEZES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72
encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
Fica sujeita ao pagamento do Imposto de Renda a pessoa física que auferir
ganhos líquidos nas operações realizadas nas bolsas de valores - comuns ou
“day-trade” - de mercadorias, de futuros e assemelhados. Mantém-se a
citada tributação, uma vez não haver nos autos nenhum elemento capaz
de ilidi-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à quebra do sigilo
fiscal, do caráter confiscatório da multa de ofício e dos juros de mora e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720059/2010-94
2

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2006, lavrado em decorrência da apuração de omissão de ganhos líquidos no mercado
de renda variável em operações de day-trade na Bovespa. O lançamento foi acompanhado de
multa de ofício de 75,00% (art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96) e juros de mora pela taxa SELIC.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 17a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo(e-
fls. 215/336), alegando em síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por “cerceamento do direito de
defesa, pois a intimação não teria sido feita no domicílio tributário do
interessado”;
b) Quebra do sigilo fiscal, sem autorização judicial, junto a Corretora Título
Corretora de Valores S.A.;
c) No mérito, discorda dos valores exigidos, vez que a fiscalização efetuou os
cálculos sobre os rendimentos brutos e não líquidos, sem descontar os
emolumentos, corretagem, taxa de liquidação e custódia. A lei assegura deduzir
todos os custos envolvidos na operação, bem como os prejuízos dos anos
anteriores e o imposto retido na fonte;
d) Requer que multa e juros sejam reduzidos a 10%, “pois os 75% aplicados
superam o valor devido e é forma de confisco”.
É o relatório.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720059/2010-94
3
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O recorrente alega que foi indevida a quebra do sigilo fiscal, sem autorização
judicial, junto a Corretora Título Corretora de Valores S.A., culminando na nulidade do
lançamento.
Contudo, tal argumento não consta expressamente da impugnação.
As matérias, expostas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa (art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72).
Assim, não merece ser conhecida a alegação de quebra do sigilo fiscal.
Ainda, o recorrente insurge-se contra a multa de ofício aplicada no percentual de
75% (art. 44, inciso I, da Lei n. 9,430/96), bem como os juros de mora, pois “superam o valor
devido” em violação ao princípio do não confisco.
Ocorre que, em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe
a este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade,
análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Nesse sentido, entendo que o recurso deve ser conhecido parcialmente, não
conhecendo das alegações relativas à quebra do sigilo fiscal e caráter confiscatório da multa de
ofício e dos juros de mora.
2
PRELIMINAR
Nesse particular, o recorrente a nulidade do lançamento por “cerceamento do
direito de defesa, pois a intimação não teria sido feita no domicílio tributário do interessado”.
Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a decisão de piso, com a qual
concordo quanto ao ponto, já enfrentou a alegação:
Em relação à outra alegação do interessado, de que teria havido cerceamento do
direito de defesa, por ter sido notificado em endereço desatualizado, diferente de
seu domicílio tributário, esta não procede. De acordo com pesquisa no sistema
CPF da SRFB, houve alteração do endereço do contribuinte em 11/05/2010 (fl.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720059/2010-94
4
202), ou seja, após a ciência do auto de infração, que se deu em 05/04/2010 (fl.
175). A alegação não procede, portanto.
Além disso,. o comparecimento do contribuinte supre eventuais faltas ou
irregularidades ocorridas nas intimações feitas sem observância das prescrições legais ou aquelas
não realizadas.
No caso, restou comprovada a ciência do lançamento (e-fl. 175), bem como do
acórdão de piso (e-fl. 213), sendo apresentada a impugnação ao lançamento, bem como,
posteriormente, o presente recurso voluntário, dentro do prazo legal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
No mérito, o recorrente discorda dos valores exigidos, alegando que a fiscalização
efetuou os cálculos sobre os rendimentos brutos e não líquidos, sem descontar os emolumentos,
corretagem, taxa de liquidação e custódia.
De fato, a legislação de regência permite que as despesas efetivamente pagas
destacadas na nota de corretagem ou no extrato da conta-corrente para a realização de
operações de compra ou venda (corretagens, emolumentos etc.) sejam consideradas na apuração
do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e deduzidas do preço de venda dos ativos
ou contratos negociados (art. 27 da Lei n. 8.383/91 c/c §5° do art.123 do RIR/99, vigente à época).
Não obstante, como se verifica dos autos, às e-fls. 90 e seguintes, as notas de
corretagem fornecidas pela Corretora, que embasaram o lançamento, não contêm destaques
relativos às despesas pagas (emolumentos, taxas e outros). Inclusive, a planilha que acompanha a
autuação fiscal (e-fl. 19 e seguintes) indica que a base de cálculo utilizada para fins de apuração do
ganho líquido nas operações corresponde ao “Resultado Day Trade Após Dedução de Custos”.
O recorrente, em seu recurso não apontou as incorreções defendidas, indicando
qual seria o valor líquido que entende correto, sequer por amostragem. E, além disso, não juntou
documentos comprovando as supostas despesas/custos arcados nas operações. As notas de
corretagem juntadas no recurso (e-fls. 230 e seguintes) referem-se à anos calendários diversos.
Ainda, a alegação de que a fiscalização não considerou de imposto retido na fonte
(1% - “dedo-duro”) para apurar o IRPF devido mensalmente não merece prosperar. Como se
verifica às e-fls. 10 e seguintes, o “Demonstrativo de Apuração” do Auto de Infração evidencia que
o IRRF foi deduzido do imposto apurado.
Por fim, no que tange ao aproveitamento de prejuízos dos anos anteriores (2004 a
2005), alinho-me a decisão de piso, no sentido de que “não há provas da existência de prejuízos
em operações day-trade a serem compensadas no ano-calendário 2006, exercício 2007”.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720059/2010-94
5
Caso se pretenda compensar o resultado negativo (prejuízo) de períodos anteriores,
esse prejuízo deve estar informado no Demonstrativo de Renda Variável (constante da Declaração
de Ajuste Anual) onde ocorreu o prejuízo e nos períodos seguintes, até a sua completa
compensação Contudo, como destacado pela DRJ, “não há, na DIRPF do exercício anterior, 2006
(ano calendário 2005) apuração de ganhos de capital com registro do prejuízo eventualmente
sofrido pelo interessado “
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à quebra do sigilo fiscal e caráter confiscatório da multa de ofício e dos juros
de mora e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 348
DF CARF MF
Original